Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-46.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-46.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENDERSON ALVES COELHO - CPF: 603.930.921-00 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SEGURO – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA PROFISSIONAL – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL DO SEGURADO - COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DEVIDA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPIRMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O laudo pericial foi conclusivo ao indicar que o autor está acometido por Invalidez Permanente Total Por Doença Profissional, ocasionada por Espondilose (CID 10 – M47), Discopatia (CID 10 M51) e Escoliose, quando afirma que já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis, sem a possibilidade de recuperação, e que a enfermidade o impede de exercer a atividade profissional principal, que desempenhava à época da constatação da invalidez, caracterizando-a como definitiva e permanente, de modo a conferir ao autor o direito ao recebimento da indenização pleiteada.

Sobre o valor do capital segurado, deve incidir correção monetária pelo INPC, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, e juros e mora de 1% ao mês, a partir da citação, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O simples inadimplemento contratual não enseja dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Enderson Alves Coelho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Securitária, ajuizada em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

O autor sustenta, em breve resumo, que a invalidez permanente ficou comprovada, bem como o nexo causal, enfatizando que o laudo pericial foi conclusivo acerca da invalidez alegada, de modo que faz jus à obtenção da indenização securitária e ao dano moral pleiteado.

As contrarrazões vieram ao id. 112048067.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em face da
Bradesco Vida e Previdência
, fundada na Apólice de Seguro Coletivo de Pessoas no 862.184, em que figurou, dentre as subestipulantes, a empresa Minerva Foods S.A., empregadora do autor.

Para tanto, o autor alegou que exerce a função de Operador de Refrigeração no Setor de Máquinas e é beneficiário de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora, o qual é garantido a todos os funcionários.

Disse que, devido ao tipo de trabalho, desenvolveu diversas doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho, porquanto trabalhava como operador de refrigeração, que demandava movimentos repetitivos e bastante esforço físico desmoderado para sua idade, sem qualquer ajuda de máquina, obrigando-o a fazer força e pegar peso.

Argumentou que, com o decorrer do tempo, passou a ser acometido de fortíssimas e insuportáveis dores em sua coluna e bacia, razão pelo qual buscou auxílio médico, ocasião em que, após avaliação, ficou constatado ser portador de Espondilose (CID 10 – M47) e Escoliose (CID 10 – M41), conforme exames médicos que colacionou aos autos.

Reforçou que as lesões/patologias incapacitantes, que lhe acometem, decorreram das atividades por ele executadas, as quais o tornou permanentemente incapaz, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização do capital segurado destinado à cobertura de Invalidez Permanente por Lesão Ocupacional, prevista na apólice de seguro contratada, no montante de 50 (cinquenta) vezes o salário percebido, bem como de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Da análise dos autos, tem-se que
parcial
razão assiste ao autor/apelante.

Consta da Cláusula 1a, do Anexo 17 da Apólice de Seguro Coletivo de Pessoas no 862.184 (id. 112048033 - Pág. 142), intitulado Invalidez Permanente Total Por Doença Profissional, que aquela cobertura contratada
“tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do respectivo Capital Segurado estipulado no Contrato de Seguro e constante da Proposta de Adesão e do Certificado de Seguro, em caso de invalidez permanente total por Doença Profissional”
(sic.).

Por sua vez, a Cláusula 2a estipula os riscos cobertos. Vejamos:

Cláusula 2a. Para fins desta garantia, entende-se por Invalidez Permanente Total por Doença Profissional
aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis
no momento de sua constatação (data indicada na declaração médica),
e que impeça o Segurado de exercer a atividade profissional principal que desempenhava à época da constatação da Invalidez
, sendo definitiva e permanente a Invalidez.

Parágrafo 1o. Doença Profissional é aquela adquirida pelo exercício da atividade profissional principal do Segurado, constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Parágrafo 2o.
Atividade profissional principal é aquela através da qual o Segurado obteve maior renda, considerando-se o exercício anual imediatamente anterior a constatação de sua invalidez ou imediatamente anterior ao afastamento de suas atividades profissionais por motivo de doença que acarretou a sua invalidez
.

Parágrafo 3o. Fica entendido que a indenização a que o Segurado fará jus através desta Cobertura, somente será devida no caso em que o próprio Segurado seja considerado
invalido de forma definitiva e permanente
.

Com efeito, por meio Laudo Médico Pericial de id. 112048052, o
expert
do Juízo foi enfático ao concluir, que:

“Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, das queixas descritas e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

Quanto à incapacidade
: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e
permanente para suas ocupações habituais
.

(...)

Quanto ao nexo com o trabalho
:
ficou comprovada nexo de concausualidade
com o trabalho realizado.”
(Sem grifo no original)

Em resposta aos quesitos formulados, o profissional do Juízo complementou:

1. Pode o perito especificar quais são as Lesões/Doenças narradas e diagnosticadas no periciado(a)?

R: Diagnóstico de: Espondilose (CID 10 – M47), Discopatia (CID 10 M51) e Escoliose (CID 10 – M41)..

2. O quadro clínico apresentado pelo autor (a) foi causado por acidente típico ou por doença? No caso advir de doença, as doenças possuem nexo de causalidade com a atividade exercida na Estipulante da apólice?

R:
Restou comprovado o nexo de concausualidade com o trabalho realizado
.

3. Seria possível precisar a data de caracterização da invalidez?

R: Não há como precisar. A incapacidade atual foi definida na presente data.

4.
O quadro clínico apresentado é permanente? Já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis
?

R:
Sim. Sim
.

5. O periciado encontra-se trabalhando? Se sim, na mesma função e na mesma empresa? Se não, qual atividade está exercendo?

R: Não está trabalhando.

6. O quadro apresentado pelo autor (a) é capaz de causar redução funcional permanente dos membros afetados? Se sim, qual o percentual desta redução?

R: Tem invalidez permanente parcial e
permanente para a atividade habitual
.

Nessa linha de intelecção, infere-se que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que o autor está acometido por Invalidez Permanente Total Por Doença Profissional, ocasionada por Espondilose (CID 10 – M47), Discopatia (CID 10 M51) e Escoliose, quando afirma que já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis, sem a possibilidade de recuperação, e que a enfermidade o impede de exercer a atividade profissional principal, que desempenhava à época da constatação da invalidez, caracterizando-a como definitiva e permanente.

Impede registrar que, embora o laudo pericial mencione que a invalidez permanente seja parcial, ratifica que ela é permanente e incapacitante para o exercício da atividade habitual do segurado, de modo a conferir ao autor o direito ao recebimento da indenização pleiteada.

Contudo, não no valor pretendido, porquanto a Cláusula Quinta da apólice (id. 112048032 - Pág. 22), estipula o capital segurado de 24 (vinte e quatro) vezes o salário do funcionário, que, consoante afirmação do próprio autor, perfazia a quantia de R$ 2.618,28 (dois mil seiscentos e dezoito e vinte e oito centavos).

Sobre o valor apurado, deve incidir correção monetária pelo INPC, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, e juros e mora de 1% ao mês, a partir da citação, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Quanto à atualização monetária, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que
a correção monetária é devida a partir da data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, a fim de refletir o valor contratado atualizado. 3. Tendo a Corte estadual, mediante análise de todo o acervo probatório e após apreciação dos contratos, consignado a existência de previsão contratual de correção anual do capital segurado, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 986.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF. 3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 28/STF. 4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1622589/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018). 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1512579/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Por fim, relativamente aos danos morais, a mesma sorte não socorre ao apelante, porquanto, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar ato ilícito passível de reparação, mostrando-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo moral suportado pelo suposto ofendido, o que não restou evidenciado, na hipótese.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018). 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
. 4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1512579/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, acerca de inexistir dano moral a ser indenizado pela negativa de pagamento da indenização securitária, mas apenas mero aborrecimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1864179/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré/apelada
Bradesco Vida e Previdência S.A.
ao pagamento de indenização no valor correspondente a 24 (vinte e quatro) vezes o salário ao autor (R$ 2.618,28), acrescido de correção monetária, calculada pelo INPC, desce a celebração do contrato, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação (§14); com as ressalvas do artigo 98, §3o, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022